Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700544-04.2024.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ FERNANDES DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ART. 109 DA CF. CDC. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1290 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. As instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC. Logo, não há dúvidas quanto à aplicação do CDC à controvérsia. 3. A condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central não obriga o consumidor, que pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 4. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste Tribunal. 5. O consumidor, compondo o polo ativo da demanda, tem a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII). 6. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença. 7. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso” (CPC, art. 373, § 1o). 8. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 6o, VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor. Entretanto, a determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações. 9. O STF, no julgamento do RE no 1445162/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral, determinou a suspensão dos processos que tratam do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral no 1290). 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que nos cumprimentos individuais de sentença coletiva é necessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum para apuração da titularidade do crédito; e b) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, alegando a necessidade de a União Federal e o Banco Central do Brasil comporem o polo passivo da lide, por serem responsáveis solidários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Afirma inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna a suspensão feito pelo Tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, e ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.236.230/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Logo, ?Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)? (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O apelo também não merece seguir em relação a tese de inaplicabilidade do CDC ao presente caso. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. No que diz respeito ao pedido de suspensão do feito pelo tema 1.290 dos recursos repetitivos do STF, nada a prover, pois já houve a suspensão do processo de origem que versa sobre a matéria correspondente ao referido tema. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027